Tribunal: STJ
Processo: 0000427-48.2013.8.05.0253
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218400 - BA (2025/0213718-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
RECORRIDO
: CARMOSINA MARIA CORREIA SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO ALVES PIRES - BA029835
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
INDIVIDUAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INDEXADOR
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. É necessária a prévia liquidação da sentença genérica proferida em ação
civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a
prévia liquidação da sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f720a9e-d9c6-4bfd-87de-9267ba8fc3bc

RECURSO ESPECIAL No 2218400 - BA (2025/0213718-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
RECORRIDO
: CARMOSINA MARIA CORREIA SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO ALVES PIRES - BA029835
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
INDIVIDUAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INDEXADOR
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. É necessária a prévia liquidação da sentença genérica proferida em ação
civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a
prévia liquidação da sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com
fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
PLANOS
ECONÔMICOS
VERÃO
E
COLLOR.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETAS DE
POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO TJ/BA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside na execução de título judicial que determinou a
aplicação dos índices de correção monetária devidos sobre saldos de
cadernetas de poupança, especificamente quanto aos expurgos inflacionários
dos Planos Verão (janeiro de 1989) e Collor.
2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os
expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Verão e Collor
devem ser aplicados às cadernetas de poupança com aniversário na
primeira quinzena do mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) e março de 1990
(Plano Collor).
3. A execução do título judicial está amparada por decisão transitada em
julgado, e os cálculos realizados estão em conformidade com os critérios
estabelecidos na ação civil pública.
4. Alegações de prescrição e erro nos cálculos foram devidamente
analisadas e afastadas na sentença de primeiro grau, que aplicou
corretamente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.
5. Não há que se falar em prescrição, pois o direito à correção monetária
decorre da relação contratual de depósito em caderneta de poupança, cujo
prazo prescricional é de 20 anos, conforme a legislação aplicável à época.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida" (e-STJ fls. 272/273).
Documento eletrônico VDA50566533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:38
Código de Controle do Documento: 2569338d-d47c-4abc-ad48-f5b73afd15c7

No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 502 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil:
impossibilidade da incidência de juros remuneratórios na execução individual de
sentença coletiva;
(ii) art. 402 do Código Civil: impossibilidade de cálculo da correção
monetária pela Tabela Prática dos Tribunais e
(iii) arts. 509, II, 511, 515, §1o do Código de Processo Civil e 97 do Código
de Defesa do Consumidor: necessidade de liquidação prévia do julgado em execução
individual de sentença coletiva.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 351/353), o recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar em parte.
No que se refere à ofensa aos arts. 502 do Código de Processo Civil, 402 e
884 do Código Civil, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
A despeito disso, o recorrente deixou de indicar a violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil a fim de suprir eventual negativa de prestação jurisdicional.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Quanto ao mais, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de
que é necessária a prévia liquidação da sentença genérica proferida em ação civil
pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
Quanto ao tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento jurisprudencial de que
'o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de
expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de
liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva
parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos
determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também
do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla
defesa e contraditório pleno ao executado' (EREsp 1.705.018/DF, Rel. p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, REPDJe
, DJe de
).
09/12/2020
05/04/2021
10/02/2021
2. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 1.722.676/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
24/5/2021
30/6/2021

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
Documento eletrônico VDA50566533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:38
Código de Controle do Documento: 2569338d-d47c-4abc-ad48-f5b73afd15c7

CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige,
para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de
liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido,
assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao
executado.
3. Agravo interno não provido"
(AgInt no REsp 1.924.844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
26/4/2021
28/4/2021

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento,
para determinar a prévia liquidação da sentença.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:38
Código de Controle do Documento: 2569338d-d47c-4abc-ad48-f5b73afd15c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.400 / BA
Número Registro: 2025/0213718-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004274820138050253
04032636019938260053
053934032639
4032636019938260053
4274820138050253 53934032639
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
RECORRIDO
: CARMOSINA MARIA CORREIA SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO ALVES PIRES - BA029835
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51383501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:25
Código de Controle do Documento: 7685c157-f8e4-40d2-af9b-8be8781f1db1

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:25
Código de Controle do Documento: 7685c157-f8e4-40d2-af9b-8be8781f1db1